Tribunal: TJDFT
Processo: 0721145-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721145-31.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GRACILIANA CARVALHO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GRACILIANA CARVALHO NASCIMENTO contra a decisão de ID 234413327, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal na ação declaratória c/c repetição de indébito e pedido de tutela de urgência n. 0704725-91.2025.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da decisão agravada, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por não ter reconhecido a hipossuficiência econômica da agravante, bem como indeferiu a suspensão dos descontos a título de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) dos proventos, pleiteada em sede liminar, por entender que não havia urgência ou risco de perecimento do direito. O Juízo singular assim se manifestou: [...] Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A parte autora, em caráter liminar, pretende tutela provisória de urgência, com o objetivo de obter isenção de IRPF incidente sobre seus proventos de aposentadoria, sob a alegação de que está acometida de grave enfermidade, alienação mental, o que lhe garante o direito a tal benefício fiscal. Inicialmente, cumpre ressaltar que não há urgência, risco de dano irreparável ou de perecimento do direito, que justifique a liminar. O alegado direito poderá ser reconhecido ao final, sem qualquer risco de dano, tanto que se acolhido, os valores descontados no curso do processo, serão objeto de restituição, conforme pedido formulado. Ademais, a autora alega que está aposentada desde julho de 2.022, portanto, há quase 3 anos. A considerar que alega possuir a enfermidade desde 2.018, em julho de 2022, em tese, já teriam sido preenchidos os pressupostos legais (aposentadoria e enfermidade prevista em lei) para ter direito ao benefício. Se a autora, desde julho de 2022, poderia requerer tal benefício, não há coerência em requerer liminar, que pressupõe urgência. A "urgência" decorreu da inércia da própria autora. Por fim, a autora sequer se submeteu a exame pericial oficial. É óbvio que não há necessidade de prévio processo administrativo para reconhecimento do direito. Todavia, não há como impor aos réus obrigação sem que tenham tido a oportunidade de avaliar a autora, em perícia médica. Por outro lado, não há, neste momento processual, elementos suficientes para evidenciar que a autora possui "alienação mental". Os relatórios médicos indicam que a autora está acometida das mais diversas enfermidades, mas não há relatório médico que declare, de forma expressa, alienação mental. O rol legal é taxativo e, no caso, deve restar claro e inequívoco que a autora possui alienação mental. Portanto, essencial dilação probatória, ou seja, perícia médica para que este juízo possa avaliar se a autora, de fato, possuiu alienação mental. Os relatórios médicos não são suficientes para tal conclusão, razão pela qual não se aplica ao caso a Súmula 598 do STJ. Isto posto, INDEFIRO a liminar. INDEFIRO a gratuidade processual, pois a autora percebe remuneração superior a R$ 7.500,00, valor absolutamente incompatível com aqueles que necessitam deste benefícios. A gratuidade processual é destinado a pessoas pobres, que não tem condições econômicas de acessar o judiciário, o que não é o caso da autora. A capacidade econômica é apurada pelos rendimentos e não pelas despesas, pois, caso contrário, nenhuma pessoa pagaria custas na medida em que as despesas são sempre equivalentes aos rendimentos, de acordo com o padrão social de cada pessoal. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Defiro prioridade na tramitação do feito. Anote-se. Indefiro o pedido de sigilo, porque o fundamento não tem qualquer relação com os relatórios médicos, mas com possíveis golpes perpetrados por terceiros. Após o recolhimento das custas, voltem conclusos para se determinar a citação dos réus.[...] Nas razões recursais, a agravante narra que é servidora pública aposentada pelo Distrito Federal, inexistindo dúvidas quanto ao fato de que recebe proventos dessa ordem desde julho de 2022. Informa que está acometida por alienação mental desde fevereiro de 2018, fato caracterizado por ser portadora de transtorno depressivo recorrente (CID F33), episódios depressivos (CID F32), reações ao estresse grave e transtornos de adaptação (CID F43), outros transtornos ansiosos (CID F41), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (CID F10) e episódios depressivos (CID F32), sendo todas patologias definitivas e incapacitantes. Alega que a patologia que possui é indiscutivelmente grave. Sustenta, ainda, ter direito à gratuidade da justiça, pois possui rendimentos brutos na faixa de R$ 7.597,31 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e um centavos), sendo que seus rendimentos líquidos são de apenas R$ 4.961,77 (quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos), em razão dos descontos em seu contracheque. Afirma que o pagamento das custas judiciais discutidas compromete o sustento da agravante e de sua família, além de representar um risco à sua saúde e uma clara violação à sua dignidade humana. Aduz que seu quadro clínico se encaixa perfeitamente nos quatro requisitos apresentados pelo Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, uma vez que a agravante, portadora de transtornos mentais graves e permanentes, faz uso contínuo de medicamentos e tratamentos com o objetivo de controlar suas patologias. Argumenta que há probabilidade do direito e perigo de dano que justificam a concessão da medida liminar. Por fim, requer a reforma da decisão agravada para reconhecer a gratuidade da justiça; antecipar os efeitos da tutela recursal, suspendendo a exigibilidade do IRPF sobre seus proventos de aposentadoria; e, ao final, que o recurso seja julgado totalmente procedente, determinando que as retenções mensais do imposto de renda não sejam realizadas pelo agravado até decisão definitiva no processo. Sem preparo, pois a questão versa sobre gratuidade de justiça (art. 101, § 1o do CPC). É o relatório. DECIDO Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequado. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. I- DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, parte da controvérsia do agravo trata-se de concessão ou não de gratuidade de justiça a agravante em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da parte agravante. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal – CFRB, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Digo de registro que, em precedentes mais antigos, filiava-me ao entendimento de que cabia à parte requerente, desde o início, comprovar documentalmente sua hipossuficiência para o deferimento do beneplácito. Entretanto, após reiteradas situações analisadas ao longo dos julgamentos que me foram atribuídos, passei a compreender que tal rigor probatório, imposto de maneira apriorística, representa um entrave ao direito fundamental de acesso à Justiça, notadamente em demandas de natureza alimentar, de consumo, de saúde ou em que se discute a preservação da dignidade da pessoa humana. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024; grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) (Grifou-se). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025; grifou-se). No caso concreto, a parte agravante pleiteou, em sua inicial, a gratuidade da justiça, que, nos termos do art. 98, caput, do Código de Processo Civil, goza de presunção de veracidade, salvo prova em sentido contrário. A análise preliminar dos autos revela que, conforme demonstrado no contracheque juntado aos autos de origem (ID 234307141), referente ao mês de janeiro de 2025, a parte agravante aufere remuneração bruta no valor de R$ 7.597,31, com descontos totais de R$ 2.635,54, resultando em rendimento líquido de R$ 4.961,77. Nota-se que a parte agravante possui diversas enfermidades. Ademais, a análise da declaração de imposto de renda constante no ID 72258283 não revela indícios de patrimônio relevante ou sinais externos de riqueza que contradigam a alegada insuficiência de recursos. Embora a parte agravante exerça cargo público e aufira vencimentos brutos superiores à média da população, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência. Isso porque, conforme alegado nos autos, sua renda encontra-se substancialmente comprometida com descontos obrigatórios e despesas essenciais. Desse modo, ausente nos autos, até o presente momento, prova robusta capaz de infirmar, de forma inequívoca, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, entendo presente a plausibilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça em sede de cognição sumária. II- DA ISENÇÃO DO IRPF A agravante requereu a tutela provisória de urgência para suspensão da retenção do IRPF retido na fonte de proventos de aposentadoria, informando ser portadora de doença constante do rol taxativo, que autoriza a isenção. Contudo, o magistrado da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal indeferiu o pedido. Inconformada com a negativa da pretensão, a autora/agravante manejou Agravo de Instrumento contra a decisão. A cognição sumária é característica da tutela provisória. Para essa análise, o art. 300 do CPC estabelece os requisitos para a concessão desse tipo de pedido. O caso concreto deverá demostrar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos legais para a concessão do pedido fazem parte da verificação da probabilidade do direito. A Lei n. 7.713/88, que trata sobre o imposto de renda, preconiza, em seu artigo 6o, inciso XIV, as hipóteses de isenção do tributo: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteite deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifou-se) Pois bem. No caso em análise, a agravante junta aos autos documentos que alega serem comprovantes desses requisitos: relatórios médicos ID de origem 234307140. Nesses documentos, observa-se que o relatório médico particular atesta que a agravante tem “quadro de fibromialgia, dores crônicas, e depressão associada.” Contudo, conforme assinalado na decisão agravada, os documentos médicos apresentados não são suficientes, neste momento, para comprovar de forma clara e inequívoca o enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção. A ausência de diagnóstico categórico de "alienação mental", bem como a inexistência de laudo pericial oficial ou relatório conclusivo, torna necessária a dilação probatória. Inclusive, de maneira semelhante, este Egrégio Tribunal já decidiu que, para concessão de suspensão descontos de imposto de renda, os documentos apresentados na fase inicial do processo devem indicar de forma robusta a doença alegada. Caso contrário, é imprescindível a dilação probatória. Vejamos: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. TRANSTORNO DEPRESSIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 150, § 6o, da Constituição, somente será concedida mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. No âmbito distrital, a isenção do pagamento de imposto de renda é disciplinada pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. 2. A prova constante nos autos revela que, a despeito de ter sido diagnosticada com Transtorno Depressivo, a apelante não preenche os critérios para enquadramento como sendo portadora de alienação mental. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1920119, 0706840-90.2022.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. É cediço que, nos termos da Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. Impõe-se, contudo, a juntada de provas robustas aptas a comprovarem a enfermidade grave alegada. 2. A conclusão acerca do enquadramento da enfermidade às hipóteses legais de isenção tributária reclama instauração de contraditório e dilação probatória. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1647130, 07297402420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 3. Os documentos apresentados aos autos nesta fase inicial do processo são insuficientes para comprovar que o agravante é portador de cardiopatia grave. Embora os relatórios médicos juntados ao feito indiquem que o recorrente padece de doença cardíaca e que já foi submetido a procedimento de revascularização miocárdica, não é possível verificar, neste momento do processo, a gravidade do seu quadro clínico, o que exige análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. 4. Não se vislumbra, de plano, risco de dano ao recorrente, pois, além de ter conhecimento de seu diagnóstico desde o ano 2017, não foram demonstradas dificuldades econômico-financeiras para custeio de eventuais tratamentos médicos. Assim, não está caracterizada a urgência necessária para amparar a medida liminar requerida. 5. O deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria comprometimento da arrecadação fiscal. 6. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1621470, 07222504820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; grifou-se.) Além disso, não se verifica urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, conforme bem destacado pelo Juízo singular: [...] O alegado direito poderá ser reconhecido ao final, sem qualquer risco de dano, tanto que se acolhido, os valores descontados no curso do processo, serão objeto de restituição, conforme pedido formulado.[...] Confere-se, na petição inicial, o pedido formulado pela parte agravante: [...] viii) Pede sejam o Réus condenados a repetir os indébitos tributários decorrentes dos indevidos recolhimentos feitos pela Autora a título de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária recolhidos desde Julho de 2022 – átimo da Aposentadoria da Autora, eis que Portadora de Doenças Graves desde Fevereiro de 2018 –, valores esses a serem mensurados em Liquidação e que devem ser atualizados pela Taxa SELIC. [...] 3. DA TUTELA VINDICADA Por todo o exposto, em consonância com a argumentação apresentada, não ficou demonstrado o perigo da demora quanto à isenção do Imposto de Renda. Ausente o perigo da demora, torna-se dispensável a análise da probabilidade do direito, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça a parte agravante, até ulterior deliberação deste eg. Tribunal de Justiça. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de não provimento deste Agravo de Instrumento, a parte agravante deverá recolher todas as despesas que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, inclusive as relativas ao preparo recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator